Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603922-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0603922-78.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 09/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com liminar sob o nº0603922-78.2022.6.16.0000,
proposta por Paulo Roberto da Costa em face de João Victor Mattos Leão Bettega, com
fundamento nos artigos 96 e seguintes da Lei n°9.504/97 e na Resolução TSE n° 23.610/19,
alegando que o Representado vem divulgando propaganda de cunho eleitoral em outros veículos,
não comunicados à Justiça Eleitoral. Comprova o alegado a sua "bio", constante na página pessoal
da rede social Instagram, ao indicar a URL do LInkrr.ee, não informada à Justiça Eleitoral. Trata-se
de página que veicula conteúdo exclusivamente eleitoral, mediante a) direcionamento à "vaquinha
online"; b) contato do WhatsApp; c) notícias relacionadas à sua campanha; d) acesso a grupos de
contato; e) contato do Telegram; f) página do Instagram; g) página do Youtube; h) página do
TikTok; bem como i) página do Twitter. Mas não é só. Como comprovada pela própria menção no
correspondente "Linktr.ee", o Representado também realizou propaganda eleitoral na rede social
Youtube, igualmente não indicada à Justiça Eleitoral. Não obstante o teor indiscutivelmente
eleitoral já na página principal, também atestada com indicação de certificação digital, diversas
foram as veiculações
de teor eleitoral, indicando-se, inclusive, número de urna do Representado. Conteúdo dos posts:
"João Bettega 30123 Deputado estadual, Vamos fiscalizar tudo, como é que é, qual deles hahaha,
gastou R$170 mil, a carne está caro, que fortalece o bolsonaro, ah, os caras são loucos, o Bettega
ele é o único, Por que estou proibido de estar na ALEP, apanhei da mulher do deputado, o ex-
presidiário Lula não, o Lula não pensa no povo, repleto de pessoas brancas, de quem não apoia o
Hugo Chávez? 07 de setembro parte II, no governo do Bolsonaro, Já fez muita bosta, né? Eleições
2022 o confronto, acabou de defender o MST, Chico Pinheiro defende o MST de sua mansão no
Leblon, podemos suportar, tiraram o portal de transparência por nossa causa, olhem o absurdo,
hospital mal assombrado". (Requer: Pela concessão da tutela de urgência, para determinar ao
Representado a exclusão de todos os conteúdos eleitorais constantes nas páginas não
informadas, no prazo máximo de 24 horas contados da intimação, sob pena de multa diária de R$
5.000,00; No mérito, pela procedência da demanda, reconhecendo-se a veiculação de propaganda
eleitoral sem a informação dos links à Justiça Eleitoral, condenando o Representado ao pagamento
da multa,acima do mínimo legal, prevista no art. 28, § 5º, da Resolução TSE 23.610/19).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (RECORRENTE)

ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO (ADVOGADO)
ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO (ADVOGADO)
RAFAEL LAGE FREIRE (ADVOGADO)
GIOVANA FERREIRA CERVO (ADVOGADO)
LILIAN MAGNANI SALES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DA COSTA DEPUTADO
FEDERAL (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO DA COSTA (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43423023
18/11/2022
17:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43423023 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.532
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603922-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - OAB/SP153769
ADVOGADO: ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - OAB/SP445337
ADVOGADO: RAFAEL LAGE FREIRE - OAB/SP431951
ADVOGADO: GIOVANA FERREIRA CERVO - OAB/SP451437
ADVOGADO: LILIAN MAGNANI SALES - OAB/SP447778
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DA COSTA
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
RECORRIDO: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DA COSTA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57–B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE.
RRC. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O art. 57–B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral
o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os
endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho
eleitoral.

Num. 43423023 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA contra sentença
deste Juízo Auxiliar que julgou parcialmente procedente a representação, manteve a ordem liminar
concedida e condenou o recorrente em multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos
do art. 57-B, § 5º da Lei n.º 9.504/1997, em razão da prática de propaganda eleitoral irregular
consubstanciada na divulgação de propaganda de cunho eleitoral, por meio da URL do
https://linktr.ee/joaobettega, a qual não foi informada no respectivo registro de candidatura (em
trâmite sob nº 0600407-35.2022.6.16.0000), em descumprimento ao artigo 57-B da Lei nº
9504/1997 e artigo 28, §1º da Resolução TSE nº 23610/2019 (ID 43192961).
O recorrente alegou, em síntese, que: 1) a sentença não considerou o Youtube como mídia social,
divergindo do conceito de rede social; 2) a sentença apenas descaracterizou o “Link.Tree” como
rede social; 3) a plataforma de vídeos – Youtube - não é considerada rede social, mas sim “mídia
social” e, portanto, os conteúdos nela divulgados não possuem irregularidade; 4) foi atualizado o
registro do recorrente. Requer, assim, o conhecimento do recurso e, no mérito, a improcedência da
representação contra o recorrente para o fim de afastar a multa aplicada, nos termos do art. 57-B, §
5º da Lei n.º 9.504/1997 (ID 43186833).
Em sede de contrarrazões, o recorrido rebateu o recurso e afirmou, em síntese, que: 1) seja pelo
conceito de rede social, seja pelo conceito de assemelhados, o Youtube é plataforma que permite a
veiculação de propaganda eleitoral, atraindo, portanto, a obrigação de comunicação do respectivo
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral; 2) ao veicular propaganda eleitoral, deve-se comunicar o
endereço eletrônico, nos termos do art. 57-B, § 5º da Lei n.º 9.504/1997. Requereu, então, o
desprovimento do recurso para o fim de manter incólume a sentença proferida, com a consequente
aplicação da multa ao recorrente (ID 43201032).
É o relatório.

Num. 43423023 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30

VOTO
II.1 Admissibilidade e controvérsia

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e
passo à sua análise, destacando também que não há preliminares a examinar e, por isso, vou ao
mérito.
A controvérsia cinge-se à divulgação de propaganda eleitoral supostamente irregular
consubstanciada na veiculação por meio da plataforma Youtube, cujo endereço eletrônico não foi
informado no registro de candidatura do recorrente, em inobservância ao art. 57-B, I da Lei n.º
9.504/1997 que assim estabelece:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - Em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
[...]

Antes do mérito, veja-se o que dispõe a legislação e a doutrina sobre a hipótese dos autos.

II.2 Legislação e doutrina

No tocante à atuação da Justiça Eleitoral, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção
do debate salutar no âmbito das ideias e críticas fidedignas, com a finalidade de proteger a liberdade de
expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à comunicação, albergados pelos artigos 5º,
incisos IV, IX, XIV e 220 da Constituição Federal.
A Resolução TSE nº 23.610/2019 assim estabelece sobre o tema em questão:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art.
57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral

Num. 43423023 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata ou pelo
candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses
legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018;
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado
ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não contratem
disparos em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo
nos termos do art. 34 desta resolução Lei nº 9.504/1997, art. 57-J). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente no RRC ou no DRAP, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral, conforme disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei no 9.504/1997. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021).

Por sua vez, a Lei nº 9.504/1997 prevê que:
“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017) ”

Nas lições de José Jairo Gomes[1]:

Finalmente, o inciso IV do art. 57-B da LE autoriza a realização de propaganda por meio de
blogs, redes sociais sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo

Num. 43423023 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30
conteúdo seja gerado ou editado por: a) candidatos, partidos ou coligações; b) qualquer pessoa
natural, desde que não contrate de impulsionamento de conteúdo. Assim, é lícita a comunicação e
propaganda em blogs, sítios de interação como Twitter e redes sociais como Youtube, Facebook,
Instagram, Snapchat e Messenger.

Fixadas essas diretrizes, passo ao exame do mérito do que se alega no recurso interposto.

II.3 Do exame das teses recursais

O recorrente afirma, resumidamente, que 1) a sentença não considerou o Youtube como mídia
social, divergindo do conceito de rede social; 2) a sentença apenas descaracterizou o “Link.Tree”
como rede social; 3) a plataforma de vídeos – Youtube - não é considerada rede social, mas sim
“mídia social” e, portanto, os conteúdos nela divulgados não possuem irregularidade; 4) foi
atualizado o registro do recorrente.
Em que pese as alegações do recorrente, é possível a divulgação de propaganda eleitoral pela
plataforma Youtube tendo em vista que esta se equipara à modalidades virtuais de interação social,
conforme precedente do TSE a seguir colacionado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
VEREADOR.PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. ARTIGO 57–B, § 1º, DA LEI 9.504/97.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pela Agravante não conduzem à reforma da decisão.
2. Nos termos do art. 57–B, §1º, da Lei 9.504/97, é permitida a publicação, na internet, de
conteúdo eleitoral que seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações desde que os
respectivos endereços eletrônicos, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhados sejam comunicados à Justiça Eleitoral no RRC ou DRAP à
JUSTIÇA ELEITORAL dos endereços eletrônicos existentes, viabilizando um controle com maior
grau de eficiência acerca de eventuais irregularidades praticadas no ambiente virtual.
Inteligência do art. 57–B, I a IV e respectivo §1º e art. 24, VIII, da Resolução TSE 23.609/2019.
3. Os mencionados preceitos normativos devem ser interpretados conjuntamente com o disposto no art. 5º,
VII, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), considerando–se “aplicações de internet o conjunto de
funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”;, o que inclui, sem
qualquer margem de dúvida, os aplicativos de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter.
4. As regras eleitorais que exigem comunicação prévia à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico de sites,
blogs, redes sociais, pelos candidatos, não ofendem a liberdade de expressão, pois não possuem “a
finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime
democrático”; (ADI 4451, Rel. Min
ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/3/2019). Pelo contrário, viabilizam seu exercício, assegurando–se o

Num. 43423023 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30
interesse constitucional de se resguardar eleições livres e legítimas.
5. Agravo Regimental desprovido.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060009177, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 155, Data 23/08/2021).

Desse modo, é necessária a devida comunicação à Justiça Eleitoral, nos autos de registro de
candidatura, de todos endereços eletrônicos por meio dos quais o candidato pretende veicular
propaganda eleitoral.
Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

“ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57–B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA. MANUTENÇÃO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA SANÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS
NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 57–B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, constitui obrigação do candidato, partido ou coligação
comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.
2. Na espécie, descumprido o § 1º do art. 57–B da Lei das Eleições, porquanto ausente a comunicação à
Justiça Eleitoral das suas próprias páginas nas redes sociais Instagram/Facebook, razão pela qual o ora
agravante foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §
5º do supracitado artigo.
3. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no julgamento do
REspe nº 0601004–57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a impossibilidade "de regularização
posterior ao requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária
com base em alegada ausência de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do §
1º do art. 57–B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades
ocorridas no âmbito virtual".
4. No agravo regimental, o agravante limitou–se a reiterar as teses já veiculadas nos recursos anteriores e
detidamente examinadas na decisão agravada, circunstância que atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual
"é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é,
por si só, suficiente para a manutenção desta".
5. Agravo regimental desprovido.
(0601019-52.2020.6.16.0061 - AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060101952 - ARAPONGAS – PR - Acórdão de 10/06/2021 - Relator(a) Min. Carlos Horbach -
Publicação:DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 143, Data 04/08/2021)”

Num. 43423023 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30
No caso dos autos, o recorrido noticiou que o ora recorrente divulgou propaganda eleitoral por meio
de endereços eletrônicos não comunicados à Justiça Eleitoral.
Como se pode verificar, o endereço eletrônico referente ao Youtube, utilizado para divulgação de
propaganda pelo candidato, não foi informado no seu registro de candidatura n. 0600407-
35.2022.6.16.0000, em inobservância ao § 1º do art. 57-B da Lei n.º 9.504/1997:

Dessa forma, foi deferida, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata

Num. 43423023 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30
remoção das páginas não informadas, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00.
Intimado da ordem liminar, no dia 28/09/2022, às 16h01 (ID 43174033), o recorrente peticionou na
mesma data, às 14h23m, a fim de incluir em seu registro de candidatura seu endereço no Youtube.
(ID 43173868).
Em que pese o pedido de inclusão do mencionado o endereço eletrônico junto ao Youtube
https://m.youtube.com/channel/UC7xrAz1iH_HK1o0czEsHNMQ em seu registro de candidatura
(ID 43173868) a fim de regularizar a omissão a posteriori, o referido requerimento não desconstitui
a violação ao previsto no art. 57-B da Lei n.º 9.504/1997 já ocorrida previamente à data da
regularização.
A esse propósito, vejam-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. ART. 57–B, §1º, DA
LEI 9.504/97. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão.
2. Nos termos do art. 57–B, §1º, da Lei 9.504/97, é permitida a publicação na internet de conteúdo eleitoral
que seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações, desde que os respectivos endereços
eletrônicos, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas
sejam informados à Justiça Eleitoral no RRC ou DRAP, viabilizando um controle com maior grau de
eficiência acerca de eventuais irregularidades praticadas no ambiente virtual. Inteligência do art. 57–B, I a
IV, e respectivo §1º e art. 24, VIII, da Resolução TSE 23.609/2019.
3. Os mencionados preceitos normativos devem ser interpretados conjuntamente com o disposto no art. 5º,
VII, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), considerando–se “aplicações de internet o conjunto de
funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”, o que inclui, sem
qualquer margem de dúvida, os aplicativos de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter.
4. As regras eleitorais que exigem comunicação prévia à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico de sites,
blogs, redes sociais, pelos candidatos, não ofendem a liberdade de expressão, pois não possuem “a
finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime
democrático”; (ADI 4451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/3/2019). Pelo contrário,
viabilizam seu exercício, assegurando–se o interesse constitucional de se resguardar eleições livres e
legítimas.
5. Conforme o entendimento do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a posterior
regularização da exigência prevista no art. 57–B, § 1º, da Lei das Eleições não afasta a
aplicação da multa. Assim, a decisão agravada encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, a atrair a incidência da Súmula 30/TSE.6. Agravo
Regimental desprovido. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060046358,
Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 217, Data 24/11/2021).

Conclui-se, portanto, pela irregularidade da propaganda eleitoral veiculada por meio da plataforma

Num. 43423023 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30
Youtube cujo endereço eletrônico não foi informado no momento do registro de candidatura, ante à
violação aos artigos 28, inciso I da Resolução TSE nº 23.610/19 e 57- B, § 1º, da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

[1] Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 17ª edição. São Paulo, Atlas, 2021. Pag. 611.

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603922-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA - Advogados do
RECORRENTE: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - SP153769, ANA FLAVIA ALMEIDA
GRANJO - SP445337, RAFAEL LAGE FREIRE - SP431951, GIOVANA FERREIRA CERVO -
SP451437, LILIAN MAGNANI SALES - SP447778 - RECORRIDOS: PAULO ROBERTO DA COSTA,
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DA COSTA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do
RECORRIDOS: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,

Num. 43423023 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817222170900000042387794
Número do documento: 22111817222170900000042387794
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 17:23:30
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022